Tribunal: TJES
Processo: 0025092-17.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025092-17.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00250292-17.2016.8.08.0035

APTE:
BANCO PAN S/A

APDO: WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A extinção decorreu por ausência de comprovação da constituição em mora do devedor e do esgotamento dos meios de sua localização para eventual protesto. O banco apelante defende a validade da notificação entregue a terceiro no endereço contratual e postula, subsidiariamente, a compensação de valores entre o débito remanescente e o valor obtido com a venda extrajudicial do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da constituição em mora do devedor, condição para o processamento da ação de busca e apreensão; (ii) determinar se é possível a compensação entre o valor obtido com a venda do bem e o saldo devedor, diante da extinção do processo sem resolução do mérito e da impossibilidade de restituição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária exige o cumprimento dos requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente a notificação válida do devedor por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento entregue no endereço contratual, sendo insuficiente a simples entrega a terceiro sem confirmação da ciência do devedor.

No caso concreto, o documento de notificação apresentado pelo banco apresenta inconsistência quanto ao código de rastreio, impedindo a comprovação da efetiva entrega ao devedor, o que inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão e justifica a extinção do feito.

A venda extrajudicial do veículo após a concessão liminar da medida, posteriormente revogada por ausência de constituição válida em mora, impossibilita a restituição do bem e impõe a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme previsto no art. 3º, §7º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Embora a compensação de valores não costume ser admitida em ações extintas sem resolução de mérito, admite-se, de forma excepcional, quando a obrigação de restituição se torna impossível por ato do credor, sendo necessário evitar o enriquecimento ilícito do devedor. Precedentes específicos admitem essa medida quando há inadimplemento incontroverso e venda do bem.

A alegação de inovação recursal quanto ao pedido de compensação foi rejeitada, por se tratar de matéria superveniente à extinção do feito, viabilizando sua análise no julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor é requisito indispensável à ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, devendo ser formalmente comprovada conforme os meios previstos no Decreto-Lei nº 911/1969.

A ausência de comprovação válida da mora justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

A conversão da obrigação de restituição do bem em perdas e danos é cabível quando a devolução do veículo se torna impossível em razão da venda extrajudicial promovida pelo credor.

Em caráter excepcional, admite-se a compensação de valores entre o montante obtido com a venda e o saldo devedor contratual, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II e XXXV; CC/2002, arts. 884 e 240; CPC, arts. 485, IV, 497, 499 e 85, §11; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §§ 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023.
TJPR, Apelação Cível 0003284-76.2016.8.16.0117, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 18.10.2018.
TJSP, Apelação Cível 1001301-45.2022.8.26.0114, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 10.09.2024.
TJMT, Agravo de Instrumento 1019585-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 19.11.2024.
TJSP, Apelação Cível 0025730-83.2024.8.26.0224, Rel. Des. Claudia Menge, j. 23.04.2025.
TJRS, Apelação Cível 5127025-77.2022.8.21.0001, Rel. Des. Miriam A. Fernandes, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025092-17.2016.8.08.0035

APTE:
BANCO PAN S/A

APDO: WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
BANCO PAN S/A,
eis que i
nconformad
a

com a
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de
WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM
.

Dos fatos, constata-se que a lide foi ajuizada
com base em contrato de alienação fiduciária.
Inicialmente deferida a realização da busca e apreensão do bem objeto do contrato, averiguou-se, posteriormente, que
não houve
a efetiva e
adequada da constituição em mora do devedor
.

Revogada
a medida
na
S
entença,
o juízo de 1º grau
extinguiu o feito sem resolução do mérito
,
com fundamento no artigo 485, IV, do CPC,
ao entender que
o
Banco
não
comprovou
nos autos
o
esgota
mento de
todos os meios para localização do devedor e posterior protesto.

Em seu
apelo
,
alega
o recorrente
que
a notificação foi enviada
e recebida por terceiro n
o endereço indicado no contrato
configurando a mora, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69,
por meio de envio de
telegrama digital;
que
mesmo não tendo a
assinatura do próprio destinatário
, desde que entregue no endereço indicado,
é válida para cumprir seu desiderato;
que

a mora se configura
pelo simples vencimento do prazo
, conforme o
art. 397 do Código Civil
, e que a notificação seria um requisito de natureza apenas formal,
reforçando que
o devedor tinha
pleno conhecimento da dívida
e a notificação visa
apenas
garantir formalidade,
mencionando precedentes, para tanto.

Subsidiariamente, requer seja implementada a
compensação de valores entre os débitos e créditos das partes
,
visto
que o valor da venda do bem não quitou integralmente a dívida
e por fim,
que a ação foi ajuizada por
inadimplência
do devedor
e é quem deve
suportar os ônus
sucumbenciais, em observância ao
princípio da causalidade
.

Preliminar de inovação recursal

Em contrarrazões, o apelado
impugna
o
pedido de compensação de valores
formulado no recurso
, não abordado durante a tramitação da lide, notadamente na exordial, o que se configura
ria
, neste momento, como inovação recursal.

Houve oportunidade de manifestação referente pelo recorrente, pela qual reafirmou a necessidade de aplicação da medida, visto que a obrigação de devolução do veículo tornou-se impossível, após sua venda e transferência a terceiro, por meio de leilão extrajudicial.

Sem embargo, entendo que a questão decorre do desfecho da lide, quando o Juízo, ao delimitar a condenação e verificar que o veículo não se encontra mais na posse do recorrente, solucionou o prejuízo por meio
da reparação por
perdas e danos,
o que
se viabiliza,
em casos como o que se apresenta
.

Deste modo, embora não tenha sido ventilado anteriormente, vejo a possibilidade de que seja examinado o
pedido de compensação de valores
,
neste momento,
pois exsurgiu com a extinção do feito, em seu desfavor
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

É como Voto.

M
érito

Muito bem.

É cediço que para formular o pedido de busca e apreensão de bem com fundamento no
Decreto-Lei nº 911/1.969,
com a finalidade de que seja consolidada a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
é necessário que seja o devedor constituído em mora, o que se verifica mediante requisitos determinados,
mas
não verificados no caso em apreço, eis que, conforme consignou o Juízo, de forma clara na sentença,
que o “
documento emitido pelos Correios que comprovaria que o telegrama supostamente enviado para constituição da mora (fls. 27/28) apresenta código de rastreio inexistente.
“
.
sobre o assunto c
onfira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR . NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ . SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -,
mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. 2.
Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal
. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4.
É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor
. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Assim,
não perfectibilizada a
constituição em mora, revelou-se a necessidade de revoga
ção d
a medida liminarmente concedida, contudo, impossibilitada de cumprimento, visto que o bem já havia sido alienado, ao tempo da revogação.

Em casos tais, ressalte-se,
os termos do Decreto-lei n. 911/69
essencialmente destinam-se
aos interesses do credor,
contudo,

constatadas irregularidades no procedimento adotado
em busca de seu crédito
,
até que ocorra o
julgamento

definitivo da demanda
, o credor fiduciário
assume as consequências da
s
medida
s
em caso de reversão do quadro decisório
, podendo responder pelas penalidades do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-lei nº 911/1969, expondo-se à
responsabilização civil por perdas e danos
eventualmente
causados ao devedor
e ao pagamento de multa.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7
o

A multa mencionada no § 6
o

não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Nesse sentido destaco:

BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) VEÍCULO APREENDIDO. RÉU QUE PAGA A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA DESCRITA NA INICIAL DENTRO DO PRAZO DE 5 DIAS APÓS O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, DE ACORDO COM O QUE DETERMINA O ARTIGO 3º, §§ 1 E 2º, DO DECRETO-LEI N .º 911/69. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESSE MOMENTO. PRECEDENTES DO STJ. (2) SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL . NECESSÁRIA ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO ENQUADRAMENTO LEGAL. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA QUE ENSEJA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E, CONSEQUENTEMENTE, IMPLICA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (3)
RESTITUIÇÃO DO BEM DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL . VEÍCULO VENDIDO EM LEILÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO QUE É DE RIGOR. RÉU QUE FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO EQUIVALENTE EM DINHEIRO DO VEÍCULO
, MAIS EVENTUAIS PERDAS E DANOS, AS QUAIS PODEM SER POSTERIORMENTE APURADAS EM AÇÃO PRÓPRIA, SE FOR O CASO (PARTE FINAL DO ARTIGO 240 DO CC).
EQUIVALENTE PECUNIÁRIO QUE CORRESPONDE AO VALOR DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE À ÉPOCA DA CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO
. (4) VENDA IRREGULAR DO BEM
. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. CABIMENTO, AINDA QUE O FEITO TENHA SIDO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR . (5) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 81 DO CPC. (6) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO AO RÉU, COM EFEITOS A PARTIR DO PEDIDO REALIZADO NO RECURSO . ENQUADRAMENTO LEGAL DA SENTENÇA ALTERADO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL (AUTOR) NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO (RÉU) PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17ª C . Cível - 0003284-76.2016.8.16 .0117 - Medianeira - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 18.10 .2018) (TJ-PR - APL: 00032847620168160117 PR 0003284-76.2016.8.16 .0117 (Acórdão), Relator.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 18/10/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO (ART . 996, CPC). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO: VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSENTE ANOTAÇÃO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN . FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APREENSÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MEDIDA QUE SE IMPÕE . MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. INDEVIDA . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
[...]
9.
Diante de eventual impossibilidade de devolução do bem, deverá haver a conversão da obrigação em perdas e danos, cumprindo à instituição financeira ressarcir a proprietária no valor equivalente ao preço médio de um veículo de mesmo modelo e ano com base no preço estipulado na Tabela FIPE, vigente época da busca e apreensão, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e incidência de juros de 1% ao mês até a data do efetivo reembolso .
10.
De acordo com o § 6º do art. 3º do Decreto-lei 911/69 ¿Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado¿, Na hipótese em apreço, não é caso de improcedência, mas de extinção por ausência de pressupostos processuais, alem de não se tratar de devedor fiduciante. Portanto, não há que se cogitar da multa em alusão
. 11. Inegável que a indevida busca e apreensão do veículo de propriedade da recorrente ocasionou lesão aos direitos de sua personalidade que ultrapassou o mero dissabor. Atento aos parâmetros acima traçados, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende à reparação moral almejada, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 12. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. A C O R D A a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer da Apelação Cível e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença, nos termos do voto do eminente Relator . (TJ-CE - Apelação Cível: 0248901-67.2023.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 29/05/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Deste modo, constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação de devolução do bem, resolve-se o prejuízo pela obrigação em reparação por perdas e danos, delimitado na sentença como o
valor apurado com a venda do veículo, atualizado até a data de 24 de setembro de 2021, acrescido de juros e correção monetária.

Finalmente, quanto à compensação dos valores, pleiteada no apelo,
entre os débitos e créditos das partes
,
sob alegação de
que o valor da venda do bem não quitou integralmente a dívida,
melhor sorte não socorre o apelante,
pois assente na jurisprudência
sua inadequação, eis
que não
houve reconhecimento de
direito material em favor do autor da ação de busca e apreensão. Confira-se:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC
. Ajuizamento contra réu falecido. Notificação extrajudicial remetida após o óbito do devedor. Invalidade do ato. Regular constituição em mora não comprovada . Óbice ao prosseguimento da demanda constatado. Falecimento que precede o ajuizamento do feito. Situação que não permite habilitação ou sucessão nos autos. Extinção que é de rigor . Hipótese em que não é devida a multa prevista no § 6º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69, que pressupõe seja o pedido de busca e apreensão julgado improcedente.
Obrigação de restituição do veículo ao espólio do devedor que se tornou impossível, ante a alienação do bem pelo autor . Conversão em perdas e danos, observado o valor médio de mercado do veículo ao tempo da alienação (Tabela FIPE).
Impossibilidade de compensação, vez que não há direito material reconhecido em favor do autor ante a extinção da ação
. Precedentes. Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Apelação Cível: 10013014520228260114 Campinas, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 10/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2024)

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES
– multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo .

Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.
A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito (TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JULGAMENTO IMPROCEDENTE. DESCARACTERIZA A MORA . CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. NECESSIDADE. MULTA.
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR . PLENA APLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1. Demonstrado que o veículo objeto da liminar de busca e apreensão foi alienado extrajudicialmente pelo banco em momento anterior ao da sentença de improcedência, deverá a restituição ser convertida em perdas e danos, aplicando-se, via de consequência, a multa estabelecida no § 6.º, do art . 3.º, do Decreto-Lei 911/69. 2.
A compensação de valores, no caso, é indevida, porquanto o pedido de busca e apreensão foi julgado improcedente, por inexistir a mora do devedor
. 3. Recurso improvido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08008981720218120007 Cassilândia, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ANTE EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO EXTRAJUDICIALMENTE, CONVERTE-SE A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS, SENDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A DEVOLUÇÃO DO EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO DO BEM, CALCULADO CONFORME TABELA FIPE, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . OUTROSSIM, DIANTE DA IMPROCEDÊNCIA/EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, E COM A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE RÉ, A DECORRÊNCIA LÓGICA É O RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO, SENDO QUE
O DEFERIMENTO DA COMPENSAÇÃO, NOS MOLDES EM QUE POSTULA A PARTE APELANTE, SIGNIFICARIA O RECONHECIMENTO, DE MODO INDIRETO, DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, POIS O OBJETIVO DE SATISFAZER O DÉBITO (OU PARTE DELE) AO CREDOR SERIA ATINGIDO. DAÍ DECORRE A IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES NOS AUTOS
.
APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 51270257720228210001, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Miriam A . Fernandes, Julgado em: 19-04-2024) (TJ-RS - Apelação: 51270257720228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Miriam A. Fernandes, Data de Julgamento: 19/04/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

Deste modo,
após enfrentamento das teses recursais,
não verifico razões para que seja modificada a
S
entença objurgada, motivo pelo q
u
al mantém-se por seus termos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Majora-se em 3% o patamar dos honorários advocatícios fixados sobre o valor atualizado da causa, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

relator

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00250292-17.2016.8.08.0035

APTE:
BANCO PAN S/A

APDO: WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RETORNO DOS AUTOS

T
rata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S/A,
interposta para modificar a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de

WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM
.

A
penas para rememorarmos a controvérsia
, o juízo de 1º grau
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, ao entender que o Banco demandante não comprovou nos autos o esgotamento de todos os meios para localização do devedor e posterior protesto.

V
erificou-se portanto a ausência de perfectibilização da constituição em mora do devedor, e que ocasionou a necessidade de revogação da medida de busca e apreensão liminarmente concedida,
contudo, impossibilitada de cumprimento, visto que o bem já havia sido alienado, ao tempo da revogação.

T
rato continuativo, restou ao Banco apelante o prejuízo
pela obrigação na reparação por perdas e danos, delimitado na sentença como o valor apurado com a venda do veículo.

I
nicialmente proferi Voto para
negar provimento ao recurso
, contudo, pedi retorno dos autos após ter sido inaugurada divergência relacionada à
compensação de valores pleiteada pelo Banco recorrente
.

D
este modo, em consonância aos judiciosos
V
otos proferidos pelos eminentes pares, reformulo a fundamentação a seguir delineada.

C
om efeito, remanescendo saldo devedor do contrato, admite-se a compensação dos valores, com a finalidade de que evite, em detrimento do credor, o enriquecimento ilícito do devedor.

E
m consonância, destaca-se:

[...] IV . Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "
A conversão da obrigação de devolver o bem objeto de rescisão contratual em perdas e danos é admissível quando a restituição do bem se torna impossível, sendo necessária a compensação de valores entre as partes para evitar enriquecimento sem causa
." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art . 884; CPC, arts. 497 e 499. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1000550-63.2022 .811.0000, Rel. João Ferreira Filho, j. 15 .06.2021.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10195850420248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

[...] R
evogação da liminar de busca e apreensão. Retorno das partes ao status quo ante. Devolução do veículo apreendido de forma indevida ou, na impossibilidade, pagamento de indenização em dinheiro no valor da tabela FIPE referente ao automóvel no momento da apreensão (setembro/2021), incidente correção monetária e juros de mora legais desde a mesma data de referência, deduzido o saldo devedor do contrato. Multa prevista pelo art . 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Incidência decorrente da revogação da liminar, em caso de alienação precipitada do bem pela instituição financeira. Possibilidade de compensação com o montante decorrente do vencimento antecipado da dívida, diante do inadimplemento incontroverso
. Sentença anulada . Prosseguimento da execução. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 00257308320248260224 Guarulhos, Relator.: Claudia Menge, Data de Julgamento: 23/04/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2025)

A
ssim considerado, reformulo o Voto para, conhecendo do recurso,
dar-lhe parcial provimento
, para que seja implementada a
compensação de valores entre o valor da venda e os débitos remanescentes, o que deve ser liquidado em momento oportuno, mantendo-se, no mais, a sentença, por seus fundamentos, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025092-17.2016.8.08.0035.

APELANTE: BANCO PAN S. A.

APELADO: WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM.

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ
.

VOTO

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhora Presidente. Colenda Câmara.

Rememoro
tratar-se de julgamento
de apelação cível interposta
pelo
Banco Pan S.A.,
porque
inconformad
o
com a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Wanderson Miguel
d
e Jesus Amorim,
que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do C
ódigo de Processo Civil
,
sob o fundamento de que
o Banco não comprovou o esgotamento de todos os meios para localização do devedor e posterior protesto.

O ilustre
relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, em respeitável voto,
negou provimento ao recurso.

A divergência foi instaurada
pelo eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida

que concluiu por
dar parcial provimento ao recurso “a fim de autorizar a compensação entre o valor da condenação imposta à instituição financeira (atinente às perdas e danos pela alienação do veículo) e o saldo devedor do contrato de financiamento, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença”
.

Com
todo respeito ao entendimento
do
culto

Desembargador
Robson Luiz Albanez
,
concluí que
deve prevalecer a
proposta de julgamento
apresentada
pelo douto
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
.

Isso porque, condenar a instituição financeira a restituir o valor integral do bem, sem permitir o abatimento do saldo devedor, criaria uma situação de manifesto desequilíbrio. A compensação, neste cenário, apresenta-se como a medida mais adequada. As partes são, reciprocamente, credora e devedora uma da outra. O apelado é credor das perdas e danos pela alienação indevida do bem, enquanto a instituição financeira é credora do saldo remanescente do contrato de financiamento. Ambas as dívidas são liquidáveis por simples cálculos, o que atrai a incidência do instituto da compensação, previsto no art. 368 do Código Civil.

Posto iss
o, rogando vênia ao eminente relator
Desembargador
Robson Luiz Albanez
,
acompanho

o
respeitável
voto proferido pel
o
eminente
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
.

É
como voto.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S/A, eis que inconformado com a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de WANDERSON MIGUEL DE JESUS AMORIM.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de rejeitar a preliminar de inovação recursal e negar provimento ao recurso de apelação.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria devolvida a este egrégio Tribunal e, após análise pormenorizada, passo a proferir meu voto, desde já adiantando que acompanho o voto de Sua Excelência, o Relator, quanto à preliminar, mas, respeitosamente divirjo quanto ao mérito do recurso.

Da Preliminar de Inovação Recursal

No que concerne à preliminar de inovação recursal suscitada, acompanho integralmente as razões expostas no voto condutor.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico processual veda a suscitação, em sede recursal, de matéria não alegada e debatida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Contudo, com a condenação da Apelante à reparação por perdas e danos, decorrente da impossibilidade de restituição do bem indevidamente alienado, instaurou-se uma nova realidade jurídica na qual ambas as partes passaram a ostentar, reciprocamente, a condição de credora e devedora.

Trata-se, portanto, de matéria superveniente, intrinsecamente ligada à delimitação dos efeitos da sentença, cuja análise por esta instância revisora não apenas é permitida, como se impõe como medida de efetividade e economia processual.

Por tais fundamentos, acompanho o eminente Relator para rejeitar a preliminar.

Do mérito

No mérito, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência quanto à impossibilidade de compensação de valores.

É ponto incontroverso nos autos, e sobre o qual não remanesce dissidência, a correção da sentença de primeiro grau ao extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação da regular constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do procedimento especial regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, de fato obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A documentação constante dos autos demonstrou que o código de rastreio do telegrama notificador era inexistente nos registros da empresa postal, viciando de modo insanável o ato notificatório.

A controvérsia que me afasta do judicioso voto do eminente Relator cinge-se, portanto, às consequências jurídicas decorrentes da impossibilidade material de se retornar ao
status quo ante
, uma vez que o veículo, objeto da liminar de busca e apreensão posteriormente revogada, já havia sido alienado extrajudicialmente pelo credor fiduciário.

O eminente Relator, amparado em respeitáveis precedentes, adotou o entendimento de que, extinta a ação sem análise de mérito, não haveria direito material reconhecido em favor da instituição financeira, o que impediria a compensação.

O resultado prático de tal raciocínio é a condenação do banco a restituir ao devedor o valor integral apurado com a venda do bem, sem que se possa abater o saldo devedor do contrato de financiamento.

Com o máximo respeito, tal solução, embora formalmente escorreita, conduz a um resultado materialmente injusto e que viola o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.

É preciso distinguir a invalidade do instrumento processual eleito (a ação de busca e apreensão, fulminada pela ausência de pressuposto) da existência da obrigação material subjacente (a dívida decorrente do contrato de financiamento).

A extinção da ação por vício procedimental não tem o condão de extinguir, por si só, o débito validamente contraído e confessadamente inadimplido pelo Apelado.

Permitir que o devedor, que deu causa à movimentação da máquina judiciária em razão de sua inadimplência, receba o valor correspondente ao veículo e, ao mesmo tempo, permaneça desonerado (ao menos no âmbito desta relação processual) do pagamento da dívida que originou a controvérsia, configuraria um manifesto desequilíbrio contratual e um locupletamento ilícito.

Nesse contexto, a compensação emerge como instituto de direito material (art. 368 do Código Civil) aplicável à espécie, porquanto as partes são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra.

De um lado, o Apelado é credor das perdas e danos correspondentes ao valor do veículo alienado; de outro, é devedor do saldo remanescente do contrato de financiamento. Ambas as dívidas são líquidas (ou ao menos liquidáveis por simples cálculo aritmético), vencidas e de coisas fungíveis (dinheiro).

A adoção dessa tese, que prestigia a substância sobre a forma e busca a pacificação social de modo mais efetivo, tem sido admitida pela jurisprudência pátria, como se vê nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICÁVEL - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS -
COMPENSAÇÃO COM O VALOR DO SALDO DEVEDOR
- SENTENÇA REFORMADA
. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois este abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º, § 2º do referido diploma legal. A obrigatoriedade dos contratos regidos pelo princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações que, no direito brasileiro, são cristalinas com a vigência da Constituição da Republica, do Código de Defesa do Consumidor, reforçada pela função social do contrato expressa no Código Civil . O encargo da inadimplência deve limitar-se ao somatório dos encargos remuneratórios para o período de normalidade e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. A cobrança de juros moratórios e remuneratórios sobre o valor inadimplido de forma capitalizada diariamente configura prática não permitida pela legislação de regência. Demonstrada a abusividade pela previsão de juros remuneratórios diários, sem indicação do percentual respectivo, incidente no período de normalidade, deve ser afastada a mora e, consequentemente, o deferimento da liminar de busca e apreensão fiduciária, com restituição do veículo ao contratante, caso apreendido, sob pena de multa diária, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão.
Restando impossível o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, devolver o veículo alienado fiduciariamente porque vendido a terceiro, deve ser convertida em perdas e danos. O valor do bem, considerando a tabela FIPE à época da busca e apreensão e a ser pago à devedora fiduciante, deve ser compensado com o valor da dívida, descontada dessa a importância que a financeira recebeu pela venda a terceiro,
nos termos do § 4º, do art. 66, da Lei 4.728/65, com a redação do art. 1º, do Decreto-lei nº 911/69. A improcedência do pedido na ação de busca e apreensão enseja a condenação do autor em honorários de sucumbência (TJ-MG - Apelação Cível: 50351005620228130701, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 18/06/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/06/2025).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TEMA 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO - MORA NÃO COMPROVADA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS - VALOR DO BEM SEGUNDO A TABELA FIPE À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO -
COMPENSAÇÃO DE VALORES - POSSIBILIDADE
- ART. 3º, § 6º, DECRETO-LEI 911/69 - MULTA - INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TEMA 1076 DO STJ.
- O STJ, no julgamento dos recursos especiais repetitivos referentes ao Tema 1.132, firmou a tese no sentido de que "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/REsp 1 .951.888) - Se efetuada a venda do veículo em leilão extrajudicial e, posteriormente, sobrevém sentença que julga improcedente a busca e apreensão, a obrigação de restituir o bem, ante a impossibilidade de cumprimento, deve ser convertida em perdas e danos, cujo montante deverá corresponder ao valor do automóvel previsto na tabela FIPE na data da busca e apreensão, com as atualizações devidas (STJ, REsp n. 1.742.897/PR) -
Havendo condenação da instituição financeira em perdas e danos em razão da impossibilidade de restituição do bem, cabível a compensação com eventual saldo devedor do contrato de financiamento
- Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a multa prevista art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não se aplica aos casos de extinção do processo sem resolução do mérito (AgInt no REsp n. 1.737 .391/PR). - O STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1 .076), apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários sucumbenciais devem ser subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa, vedada a apreciação equitativa quando quaisquer dos citados parâmetros forem elevados (TJ-MG - Apelação Cível: 50004602120228130024 1.0000.22 .078324-5/004, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 03/07/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/07/2024)

O deferimento da compensação não significa reconhecer, por via transversa, a procedência da ação de busca e apreensão. Pelo contrário, apenas se extraem as consequências lógicas da relação jurídica material existente entre as partes, ajustando-se os débitos e créditos recíprocos a fim de se alcançar a solução mais justa e que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

DO EXPOSTO
, pedindo renovada vênia ao Eminente Relator, divirjo parcialmente de seu voto para, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação, a fim de autorizar a compensação entre o valor da condenação imposta à instituição financeira (atinente às perdas e danos pela alienação do veículo) e o saldo devedor do contrato de financiamento, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, já que o Apelante deu causa à extinção do feito.

É como voto.